Tribunal: STF
Processo: MI 7300
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Embargos de declaração no mandado de injunção. 2. Embargos de declaração opostos pelo requerente. 3. Contradição. Interposição de embargos com o objetivo de rediscutir matéria devidamente enfrentada e rebatida pelo Colegiado. Impossibilidade. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. 5. Embargos de declaração opostos pela União. 6. Omissão. Art. 76, §10, da Lei 9.504/1997. Teto de gastos. 7. Cumprimento de decisão judicial. Prevalência do princípio da dignidade humana. Insubsistência das alegações da embargante. Rejeição. 8. Ausência de requisitos de embargabilidade. Rediscussão de matéria devidamente enfrentada e rebatida pelo Colegiado. 9. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 10. Embargos de declaração rejeitados.